Tribunal: TJES
Processo: 5004432-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004432-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUDITE MARIA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5440093).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido e conhecido, com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que não praticou ato ilícito ou agiu com falha na prestação de seu serviço;
c)
que cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 quanto ao desligamento do fornecimento de energia elétrica;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o desligamento do fornecimento de energia elétrica na instalação da recorrida é válido, bem como se tal situação enseja em indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou procedente o pleito inicial, de forma que reconheceu a existência de falha na prestação do serviço da então recorrente, condenando-a em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente, por sua vez, aduz que não houve falha na prestação de seu serviço.

V
erifica-se que o desligamento em questão foi realizado de maneira equivocada, ao passo em que inexistiu qualquer requerimento por parte da recorrida para tal ato ou qualquer irregularidade de sua parte.

Após análise detida dos autos, tem-se que a antiga inquilina da recorrida realizou pedido de alteração de titularidade das duas instalações, e não somente da que lhe competia, junto a recorrente. Ainda, que após o término contratual, diligenciou junto a recorrente para o desligamento de energia elétrica na instalação de sua titularidade. Nesse tocante, nasce aqui o equívoco da recorrente que, por sua vez, não se atentou ao número competente da instalação e realizou tanto a alteração quanto ao desligamento em instalação diversa.

Sem maiores delongas, tenho que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, a qual
ultrapassa o mero aborrecimento.

Dessa forma, considerando que a recorrente realizou de forma indevida o desligamento na instalação da recorrida, bem como que esta ficou sem energia elétrica por consideráveis dias, inclusive, no período de festas de fim de ano, vislumbro a caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico.

Assim, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrente, nesse ponto, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Desse modo, atentando-se ao caráter do instituto, o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
indenizatório deve ser mantido

no patamar fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)